Tribunal: TJMT
Processo: 0030680-23.2004.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030680-23.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OTAVIANO FRANCO GOMES - CPF: 384.311.221-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
PRELIMINAR
-
NULIDADE

SENTENÇA
-
RELATÓRIO
SEM O NOME DAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO –
MÉRITO
- PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, preliminarmente,
que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, no relatório conforme determina o art. 458, do CPC/73
.

Afirma que as certidões de dívidas foram ajuizadas dentro do prazo exigível para o crédito tributário do IPTU e que foram necessários anos para que a exordial fosse despachada, determinando a citação do executado.

Assevera que
o despacho que ordenou a citação no presente feito foi após a Lei Complementar n. 118/2005, que deu nova redação ao artigo 174, do Código Tributário Nacional ter entrado em vigor, circunstancia essa que não deixa dúvidas a respeito do marco interruptivo da prescrição na situação em apreço.

Alega ainda que a Fazenda Pública em momento algum quedou-se inerte e que toda inercia da parte exequente se deu por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu em tempo hábil os atos executórios.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e no mérito pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Não foram apresentadas contrarrazões,

ante a falta de citação do recorrido.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente caso o Código de Processo Civil de 1973, visto que, a interposição do recurso ocorreu na vigência desse diploma legal.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de carência dos requisitos do artigo 458, do CPC, pois não apresenta o nome das partes.

De fato, não há na sentença recorrida menção específica do nome das partes, todavia, convém ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo de quem alega.

No entanto, não restou demonstrado o prejuízo, uma vez que a decisão garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido”. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo provido”. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Ciência essa por parte do município que resta comprovada com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

In casu
, verifica-se que as razões recursais merecem acolhimento.

Nesse sentido, importante expor a cronologia dos fatos.

A Inicial desta Execução foi distribuída em 10.12.2004 e o despacho que ordenou a citação em 30.12.2004.

Pelo juízo monocrático, na data de 19.03.2007, ou seja, aproximadamente três anos após a distribuição da ação, determinou o cumprimento da ordem de citação, o qual resultou infrutífero.

Por certidão de impulsionamento, datada de 09.08.2007, foi impulsionado o feito ao exequente para manifestação, no prazo de cinco dias, tendo este pugnado pela citação da parte executada via edital.

Passado mais um ano, na data de 03.11.2008, o juízo determinou o seguinte: “À Sra. Gestora para, incontinenti, adotar as providencias de mister à dinamização da vertente jurissatisfativa“.

Por conseguinte, apenas e tão somente em 14.06.2011, novamente o juízo monocrático se pronunciou, desta vez indeferindo o ulterior pedido da Fazenda Pública, no que concerne a citação da parte executada via edital.

Sem ulteriores andamentos, sobreveio a sentença recorrida na data de 13.11.2012.

Demonstra-se nítido, na hipótese, que houve a demora por parte do Judiciário no cumprimento de seus atos. Em que pese ter passado mais de cinco anos entre a data da propositura do feito e a prolação da sentença, sem a citação do executado, impõe-se que seja afastada a prescrição, pois não decorreu da culpa do exequente.

Aliás, a respeito da matéria, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1o, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2.
Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.

3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.”
(REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Esta Corte assim já se pronunciou. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2o e 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.”

(N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

Na hipótese, se o feito executivo foi proposto antes de percorrido o prazo prescricional e a não realização da citação se deu em conta do trâmite interno da secretaria, não há que se penalizar o Município pela ocorrência da prescrição, que não se opera nessas situações.

Impõe-se, pois, a retificação da sentença que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020